Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL MESSIAS FERREIRA LOPES, representado pela Curadoria Especial, em face à decisão da Vara Cível do Paranoá, que acolheu pedido do autor pela desistência de prova pericial. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 96715539). Manifestação do recorrente (ID 29881128). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006